Tribunal: STJ
Processo: 0000852-27.2021.8.25.0063
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2819376 - SE
(2024/0452901-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: LOJAS GUIDO COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: LUCIANO PONTES DE MAYA GOMES - AL006892
PEDRO DUARTE PINTO - AL011382
LUCAS BELTRÃO DE MELO - AL013009
DAVID ARAUJO PADILHA - AL009005
EMBARGADO
: ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORA
: JOSÉ DE SOUSA IBIAPINO - SE000196B
EMENTA
PROCESSO
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e Marco Aurélio
Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54490971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/02/2026 10:39:57
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 911c90a8-6b78-4c1c-8358-4ac531eba5e5

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2819376 - SE (2024
/0452901-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: LOJAS GUIDO COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: LUCIANO PONTES DE MAYA GOMES - AL006892
PEDRO DUARTE PINTO - AL011382
LUCAS BELTRÃO DE MELO - AL013009
DAVID ARAUJO PADILHA - AL009005
EMBARGADO
: ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORA : JOSÉ DE SOUSA IBIAPINO - SE000196B
EMENTA
PROCESSO
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LOJAS GUIDO COMERCIO
LTDA. contra acórdão por mim relatado que negou provimento ao respectivo agravo
interno nos termos da seguinte ementa (fl. 502):

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADO DE FORMAESPECÍFICA O
FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVOINTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA53922545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:39
Código de Controle do Documento: fa99c770-df1a-4d75-b5f4-70f1f55166c3

1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar de
forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso especial na
origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.

Sustenta a parte embargante que (fl. 515):

O Agravo Interno chegou a demonstrar, através de outras transcrições, que o
recurso de Agravo em Recurso Especial inequivocamente rebateu todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do TJ/SE. Contudo, o acórdão aqui
impugnado não trouxe qualquer confronto com os argumentos recursais – insiste-se
que não teria havido a impugnação a todos os pontos da decisão do segundo grau, mas
sem promover um diálogo com o recurso interposto. Não houve uma deliberação,
ainda que mínima, dos argumentos recursais, o que enseja situação de omissão:
[...]
A um só tempo, o acórdão deixou de assuntar o teor do recurso antes
interposto (IV), trouxe argumentação genérica (III) e apenas reproduziu súmulas e
precedentes sem necessariamente coaduná-los com as particularidades do caso
concreto e do recurso em análise (V).
Mas não só isso. Para além da omissão, o que se evidencia é obscuridade: o
acórdão alega que não houve impugnações de todos os pontos da decisão de
inadmissibilidade. Ora, quais foram os pontos de inadmissibilidade considerados pelo
acórdão? Quais desses pontos a Embargante teria falhado em rebater?

Foi apresentada resposta ao recurso integrativo (fls. 525-529).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, em conformidade com a legislação de regência e com o
atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado que, ao interpor
o agravo em recurso especial, não foi impugnado especificamente o fundamento da decisão
que não conheceu do apelo especial (não houve violação dos
e 1.022 do Código de
art. 489
Processo Civil), incidindo o
do CPC e a Súmula n. 182 do STJ.
art. 932, inciso III,
Documento eletrônico VDA53922545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:39
Código de Controle do Documento: fa99c770-df1a-4d75-b5f4-70f1f55166c3

Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com
a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração
ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido
das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida
entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando
o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de
convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
devem ser rejeitados os
art. 1.022,
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.978.532/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
15/3/2024.

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
DO
ART. 191
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo
da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA53922545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:39
Código de Controle do Documento: fa99c770-df1a-4d75-b5f4-70f1f55166c3

(EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.928.910/RS,
Seção, julgado em
DJe de
)
19/12/2023,
5/2/2024.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53922545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:39
Código de Controle do Documento: fa99c770-df1a-4d75-b5f4-70f1f55166c3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.819.376 / SE
Número Registro: 2024/0452901-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00008522720218250063 202156500419 202400723220 8522720218250063
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LOJAS GUIDO COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: LUCIANO PONTES DE MAYA GOMES - AL006892
PEDRO DUARTE PINTO - AL011382
LUCAS BELTRÃO DE MELO - AL013009
DAVID ARAUJO PADILHA - AL009005
AGRAVADO
: ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORA : JOSÉ DE SOUSA IBIAPINO - SE000196B
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - NAO CUMULATIVIDADE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: LOJAS GUIDO COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: LUCIANO PONTES DE MAYA GOMES - AL006892
PEDRO DUARTE PINTO - AL011382
LUCAS BELTRÃO DE MELO - AL013009
DAVID ARAUJO PADILHA - AL009005
EMBARGADO
: ESTADO DE SERGIPE
Documento eletrônico VDA54469760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:41:25
Código de Controle do Documento: d9f701b7-7329-4faf-92f4-9791d20eabf2

PROCURADORA : JOSÉ DE SOUSA IBIAPINO - SE000196B
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/02/2026
25/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54469760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:41:25
Código de Controle do Documento: d9f701b7-7329-4faf-92f4-9791d20eabf2